Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707503-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KAREN BATISTA DA SILVA, JOAQUIM MIGUEL BATISTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por J. M. B., representado por sua mãe, Karen Batista da Silva (proc. no 0702049-08.2022.8.07.0009), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeie a importação e o fornecimento do medicamento CannaMeds CBD 3.000 mg Full Spectrum (24 frascos) e CannaMeds CBD Oil Isolado 3000 mg (12 frascos) ao autor, agravado, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente (ID no 115575227, págs. 1-6). 2. Nas razões de ID no 33413760, a agravante, em suma, defende que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não foram evidenciados a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Sustenta que o tratamento indicado não possui cobertura contratual, tampouco consta no rol de procedimentos básicos estipulado pela Lei no 9.656/1998 e pela Resolução Normativa ANS no 465/2021, o que é suficiente para justificar a suspensão da determinação imposta pela decisão agravada. 4. Destaca que há previsão contratual expressa no sentido de que não há cobertura contratual para o fornecimento de medicamentos, conforme consta na cláusula décima primeira do ajuste celebrado entre as partes. Esclarece que o medicamento não possui registro na Anvisa, o que também afasta a probabilidade do direito (STJ, Tema 990). 5. Questiona o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, por ser exorbitante e acarretar enriquecimento sem causa, assim como o prazo exíguo para a importação, que normalmente demora entre 25 e 45 dias. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão agravada até o julgamento do mérito, com a sua reforma, eximindo-a de qualquer penalidade. Alternativamente, pugna para que o prazo seja dilatado para 30 dias, diante da necessidade de apresentar à Anvisa a documentação necessária para realizar a importação. 7. Preparo comprovado (ID no 33413762, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. A relação jurídica é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 11. A petição inicial, distribuída em 5/2/2022, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 115547401) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes, conforme ID no 115547415. 12. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 13. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. 14. O relatório médico de ID no 115547411, pág. 2 (autos originários), demonstra o quadro clínico do paciente e a necessidade de utilização do medicamento prescrito com urgência: “O canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para evitar riscos elevados de descompensação de crises epilépticas e risco de óbito - CID 10 G80.0 + G40.0 + F80.0”. O mesmo documento destaca a tentativa com outras medicações, sem sucesso. Por oportuno, confira-se o teor: Relatório Médico O paciente [J. M. B.] está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de sequela neurológica após acidente com eletrocussão. A ressonância magnética de crânio evidenciou lesão cerebral extensa. O eletroencefalograma evidenciou crises eletrográficas frequentes em sono, caracterizando encefalopatia epiléptica. Atualmente a criança apresenta atraso global do desenvolvimento, sendo totalmente dependente de terceiros. Joaquim está em uso de canabidiol para epilepsia de difícil controle, pois já foram tentadas várias opções de medicações anticonvulsivantes, sem melhora clínica, além de piora no padrão do eletroencefalograma. Necessita alterar a conduta para início imediato com uso de canabidiol CannaMeds CBD 3.000mg. O canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para evitar riscos elevados de descompensação de crises epilépticas e risco de óbito. CID 10 G80.0 + G40.0 + F80.0 Brasília, 12/11/2021 SERGIO HENRIQUE VEIGA CRM-DF 6376 NEUROLOGIA PEDIÁTRICA 15. O medicamento é aprovado pela Anvisa e consta indicação para tratar os sinais apresentados pelo paciente. Essa informação é corroborada pelas Notas Técnicas no 44100 e 26120, dentre outras disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php). 16. A Anvisa autorizou a importação do medicamento, cuja validade da autorização é 18/11/2023 (Cadastro no 036687.1347844/2021, ID no 115547412). 17. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 18. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo será ajustado. Anoto que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação, e o valor diário, assim como a periodicidade, poderão ser modificados se identificada alguma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 19. Quanto ao prazo para cumprimento da liminar, não são razoáveis 48 horas, ainda mais se for considerado que a prescrição é de 12/11/2021, há mais de 120 dias. 20. O processo de importação é longo e não se perfaz em dois dias. Nenhuma correspondência remetida dos Estados Unidos, por Sedex, DHL, Federal Express ou meio congênere chega ao Brasil em 48 horas. A própria decisão agravada e o orçamento juntado demonstram que a medicação “será importada” o que demandará mais tempo. A agravante pede 30 dias; há precedentes mais longos. O prazo de 30 dias corridos é razoável e será deferido ao final. 21. O quadro clínico da criança é grave, mas não é atual (a prescrição é de 12/11/2021) e ela não está desassistida. O Poder Judiciário, por sua vez, não pode antecipar tutelas sem justificar suas decisões com razoabilidade. 22. O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” 23. Como anotei em decisões e julgamentos anteriores, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterada pela Lei no 13.665, de 26 de abril de 2018, impôs ao Juiz, no art. 20, mais uma obrigação ao fundamentar, nos termos dos art. 93, X da Constituição Federal, suas decisões, aplicando-se o “Princípio Consequencialista”. 24. O Código de Processo Civil, no art. 536, anterior àquela alteração, já havia tratado do tema, reforçando a natureza prática das decisões judiciais. LINDB Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. CPC Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 25. Além das consequências práticas, a decisão deve, ainda, motivadamente, demonstrar as demais alternativas existentes e justificar porque não acatou outra delas. É a necessária explicitação da metodologia escolhida, em remissão a René Descartes e a sua obra O Discurso do Método. Não basta a ciência jurídica e as decisões ideologicamente bem construídas; vivemos mais do que uma Era dos Direitos; vivemos, também, a Era dos Direitos efetivos, uma Era de resultados realísticos. Por isso, o “Penso, logo existo” deve ser compreendido, no contexto processual, com a necessidade de se dar ao direito um sentido existencial, de realidade empírica e não de teoria academicamente bem estruturada, mas pouco efetiva ou sem qualquer efetividade. 26. O CPC é mais enfático: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” 27. Roscoe Pound, há mais de um século (1910), encaminhou a compreensão dessa dicotomia do Direito em um artigo jurídico intitulado Law in Books and Law in Action. Jean-Louis Halperin tem um artigo sobre esse artigo, publicado na Maine Law Review, intitulado “Law in Books and Law in Action: The Problem of Legal Change [(Me. L. Rev. 45 (2011)], em que aborda os desdobramentos do pensamento de Roscoe Pound no desenvolvimento do sistema jurídico americano e as influências recebidas de pensadores europeus como Kelsen, Hart e Ross. Disponível em: https://digitalcommons.mainelaw.maine.edu /mlr/vol64/iss1/4, Acesso em: 19 ago. 2020. 28. Sem renunciar à objetividade que deve conduzir esta decisão, a dicotomia de Roscoe Pound pode ser resumida na necessidade de se dar às “leis no papel” um sentido de “lei na prática”, na vida das pessoas. 29. Foi por essa razão, sem diminuir a importância dos estudos acadêmicos de Direito, que o legislador resolveu impor às decisões que aplicam conceitos jurídicos abstratos uma perspectiva prática e uma análise das alternativas disponíveis. 30. Até este ponto a multa está na linha dos fundamentos apresentados. É um instrumento prático e foi acertada a decisão. Contudo, por outro ângulo, a experiência demonstra que, no caso de fornecimento de medicamentos, o bloqueio de valores em conta-corrente soluciona a questão com mais efetividade e obsta que a multa se torne fundamento para cumprimento de sentença sem fim, e que a medicação, ao fim e ao cabo, não seja entregue. O objetivo deste processo é a medicação e não a multa. E há uma alternativa de fácil implementação, que é o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJud. 31. Há vários precedentes nesta turma, muitos de minha relatoria, em que a multa fixada passou a ser mais vantajosa do que o pedido principal. É preciso evitar o desvio desse instituto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. 1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. 2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1239150, 07215057320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 32. Por essas razões, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro requisitos necessários para a concessão, em parte, do efeito suspensivo pretendido. Compreendo que o pedido mais amplo comporta o pedido mais estrito. DISPOSITIVO 33. Defiro parcialmente o pedido e concedo o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I) para: 34. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias corridos, incluindo dias sem expediente forense, para fornecimento de CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum e de CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente à representante legal do paciente, podendo ser dispensados (entregues) de maneira fracionada, por ciclo mensal, sendo, nesta hipótese, no mínimo, dois (02) frascos de CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum e um (01) frasco de CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg por mês, até o limite de 24 frascos do primeiro e de 12 do segundo em um ano, a contar da primeira entrega. 35. Condicionar a continuidade da dispensação dos medicamentos, a partir da primeira entrega, à reavaliação do paciente a cada 45 (quarenta e cinco) dias, a ser feita pelo médico prescritor, Dr. Sergio Henrique Veiga (CRM-DF 6376), que deverá justificar a eficácia, a acurácia, e a efetividade dos medicamentos no caso concreto. 36. A logística para a dispensação dos medicamentos diretamente à representante legal do paciente (por rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, em local, dia e horário informados para a entrega) deverá ser estabelecida, de forma facilitada, pela agravante, incluindo-se logística reversa, ou seja, a cada entrega deverão ser recolhidos os frascos vazios do mês anterior, a serem descartados oportunamente. 37. É obrigatória, na primeira dispensação, a comprovação escrita de que a representante legal do paciente recebeu as devidas orientações sobre o uso e a conservação dos medicamentos. O eventual descarte ficará sob a responsabilidade da agravante, nos termos constantes do parágrafo anterior. 38. Havendo medicamento remanescente de um mês para o outro, em vez de descarte a agravada deverá registrar, em atestado firmado por farmacêutico, médico ou profissional de enfermagem, a quantidade que sobrou e compensar, em dias de tratamento, a entrega posterior, devendo a mãe do agravado colaborar com a agravante para que essa operação assegure o melhor interesse da criança, mas, ao mesmo tempo, garanta a economicidade no cumprimento desta decisão, evitando-se desperdícios e descartes desnecessários de medicamentos de alto custo (U$D 5.640,00. Ao câmbio de hoje, cerca de 28.500,00). 39. Excluo a multa fixada e determino, a partir do 30o (trigésimo) dia a contar da intimação desta decisão pelo PJe, o bloqueio mensal, em conta-corrente da agravante, dos valores necessários para aquisição dos medicamentos prescritos – dois (02) frascos de CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum e um (01) frasco de CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg –, devendo a representante legal do agravado apresentar versão atualizada do orçamento constante do ID 115547413, págs. 1-2, incluindo prazo para a entrega da medicação e custos de porte fracionado. Observe-se, no bloqueio, o câmbio do dia e eventuais custos financeiros a serem acrescidos para o depósito na conta do laboratório, nos Estados Unidos (ID 115547413). 40. Para que não haja desvio de tempo útil, o orçamento poderá ser juntado aos autos até 10 dias antes do vencimento do prazo fixado (30 dias corridos), ficando a agravante desde já intimada para se manifestar sobre ele, independente de nova intimação. Com ou sem manifestação, realize-se o bloqueio, imediatamente, após o transcurso do prazo fixado para cumprimento voluntário. 41. Realizado o bloqueio, determine-se ao Banco do Brasil S/A, onde deverá ser feito o depósito em conta judicial, que transfira os valores em dólares norte-americanos (U$S), para o laboratório indicado no orçamento, cabendo à representante legal do agravado a juntada, até a próxima aquisição, da nota fiscal/invoice respectiva. 42. Alternativamente, a pedido da representante legal do agravado, libere-se os valores bloqueados, ficando determinada a juntada, até o próximo levantamento, da nota fiscal/invoice respectiva. Repita-se a operação mês a mês. 43. No caso de aquisição direta, a representante legal do agravante deverá preservar os frascos vazios da medicação utilizada até manifestação do Juízo sobre a forma de descarte, evitando-se o uso indevido da própria embalagem ou de resíduo nela remanescente. 44. Nomeio o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia para cumprir esta decisão, a quem caberá os ajustes operacionais para cumprir esta decisão, se necessários, especialmente para não haver quebra no fornecimento dos medicamentos, tendo em vista o fracionamento autorizado. Comunique-se, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 45. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 46. Ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 47. Retifique-se a autuação para constar como agravado Joaquim Miguel Batista, representado por sua mãe, Karen Batista da Silva. O processo não está em segredo de Justiça. 48. Oportunamente, retornem-me os autos. 49. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO